Tribunal: TJPA
Processo: 0019548-78.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÃÃO. PLEITO GÃNERICO. NÃO APONTOU A FUNDAMENTAÃÃO CONCRETA PARA REQUERER A ABSOLVIÃÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MATÃRIA AFETA AO JUÃZO DA EXECUÃÃO1. A absolviÃ§Ã£o requerida pela defesa do recorrente foi realizada de forma genÃ©rica, haja vista que se quer indicou a fundamentaÃ§Ã£o concreta para requerer referida absolviÃ§Ã£o. Portanto, nÃ£o havendo qualquer fundamentaÃ§Ã£o plausÃvel indicando em que se baseia o pedido de absolviÃ§Ã£o, nÃ£o conheÃ§o do referido pleito.2. A pena de multa prevista no preceito secundÃ¡rio do tipo penal nÃ£o pode ser excluÃda, ainda que parcialmente, da condenaÃ§Ã£o, pois ela compÃμe a cominaÃ§Ã£o legal do tipo e as discussÃμes da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal.3. O pedido de isenÃ§Ã£o de pagamento de multa deve ser dirigido ao JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiÃªncia financeira do agente4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0019548-78.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (10ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: WAGNER LEONARDO DE SOUZA DO ROSÁRIO
(Ingrid Leda Noronha Macedo - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. PLEITO GÉNERICO. NÃO APONTOU A FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA REQUERER A ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
1. A absolvição requerida pela defesa do recorrente foi realizada de forma genérica, haja vista que se quer indicou a fundamentação concreta para requerer referida absolvição. Portanto, não havendo qualquer fundamentação plausível indicando em que se baseia o pedido de absolvição, não conheço do referido pleito.
2. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no Juízo da Execução Penal.
3. O pedido de isenção de pagamento de multa deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente
4.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E NESSA EXTENSÃO LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês janeiro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WAGNER LEONARDO DE SOUZA DO ROSÁRIO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em
regime

aberto
, a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Consta da denúncia que no dia 31 de agosto de 2018, o acusado Wagner Leonardo de Souza do Rosário, foi preso em flagrante por policiais militares pela prática delitiva de tráfico de entorpecentes, uma vez que foi encontrado em poder do acusado 12 (doze) embalagens de maconha prensada, pesando o total de 28 (vinte oito) gramas, e mais 03 (três) embalagens da substância conhecida vulgarmente por `cocaína¿, pesando 3,70g (três gramas e setenta decigramas).

Relata a denúncia, que os policiais militares chegaram até à residência do acusado, após receberem denúncia informando que o acusado estaria comercializando drogas na casa de nº 26 da Rua Santa Lúcia, no bairro da Cremação, onde lograram prender o denunciado de posse do entorpecente.

Por tais fatos, o acusado fora denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando
WAGNER LEONARDO DE SOUZA DO ROSÁRIO
pela prática delitiva de tráfico de entorpecente privilegiado a pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorre da decisão, acompanhado de suas razões, onde, após breve relato, requereu a absolvição do recorrente, sem, entretanto, apontar qualquer fundamento para pleitear a reforma da sentença nesse ponto.

Alternativamente, requereu a isenção da pena de multa aplicada pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que o apelante está sendo defendido pela Defensoria Pública, uma vez que se trata de pessoa pobre e economicamente vulnerável, pelo que entende militar em favor do recorrente, a presunção de hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões (fls. 68/69, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO

Relativamente ao pleito de absolvição requerido pela defesa do recorrente, anoto que o acusado pleiteou de forma genérica tal pedido, haja vista que esta se quer indicou a fundamentação concreta para pedir sua absolvição. Portanto, não havendo qualquer fundamentação plausível indicando em que se baseia o pedido de absolvição, não conheço do referido pleito.
1.
DA PENA DE MULTA - EXCLUSÃO

A Defesa pleiteou, ainda, a exclusão da pena pecuniária, ao argumento, em suma, de que o réu Wagner Leonardo é hipossuficiente, bem como está sendo defendido pela Defensoria Pública.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Desse modo, ainda que se trata de beneficiário da justiça gratuita, incabível a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Logo, tratando-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, imperiosa é a manutenção da condenação do recorrente no pagamento da pena de multa.

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).
(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifos nossos

Feitas estas considerações, conheço parcialmente do pedido, e nessa extensão, nego provimento ao recurso, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator